Tribunal: TJSP
Processo: 1004979-84.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelações – Transporte aéreo Internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Venda de assento além da capacidade da aeronave representando prática sabidamente nociva à massa consumidora e adotada ao inteiro alvedrio das companhias aéreas, por conveniência delas próprias. Hipótese em que o dano moral é presumido e decorre do sentimento de justa indignação e

Ementa:
Apelações – Transporte aéreo Internacional – Ação indenizatória – Sentença de acolhimento parcial do pedido – Venda de assento além da capacidade da aeronave representando prática sabidamente nociva à massa consumidora e adotada ao inteiro alvedrio das companhias aéreas, por conveniência delas próprias. Hipótese em que o dano moral é presumido e decorre do sentimento de justa indignação e impotência do consumidor diante desse estado de coisas. Caso em que a conduta da ré trouxe atraso de sete horas na chegada ao destino final. Ré que, além disso, não prestou adequada informação à autora nem assistência material no período de espera. Inequívoca a responsabilidade civil da ré. Dano moral caracterizado e bem reconhecido em primeiro grau. Convenção de Montreal, com efeito, não excluindo a indenização por dano moral, nem a tarifando. Precedentes. Indenização arbitrada em primeiro grau, na quantia de R$ 500,00, comportando majoração para a importância de R$ 5.000,00, consideradas as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo. Honorária de sucumbência também impondo majoração, para a quantia de R$ 1.500,00, com vistas a remunerar condignamente o trabalho do advogado da vencedora, e por aplicação do acréscimo do art. 85, §11, do CPC. Sentença parcialmente reformada, com a majoração da indenização e da honorária de sucumbência.

Negaram provimento à apelação da ré e deram parcial provimento à apelação da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004979-84.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelada ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA, é apelada/apelante
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento à apelação da ré e deram parcial
provimento à apelação da autora. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
2
19a Câmara
Apelações no: 1004979-84.2020.8.26.0002 (processo digital)
Comarca: CAPITAL 9a Vara Cível do Fórum Regional de Santo
Amaro
Apelantes/apelados: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA e TAM LINHAS
AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
MM. Juiz de primeiro grau: Anderson Cortez Mendes
Voto no 36.159
Apelações
Transporte aéreo Internacional
Ação
indenizatória Sentença de acolhimento parcial do pedido
Venda de assento além da capacidade da aeronave
representando
prática
sabidamente
nociva
à
massa
consumidora e adotada ao inteiro alvedrio das companhias
aéreas, por conveniência delas próprias. Hipótese em que o
dano moral é presumido e decorre do sentimento de justa
indignação e impotência do consumidor diante desse
estado de coisas. Caso em que a conduta da ré trouxe atraso
de sete horas na chegada ao destino final. Ré que, além
disso, não prestou adequada informação à autora nem
assistência material no período de espera. Inequívoca a
responsabilidade civil da ré. Dano moral caracterizado e
bem reconhecido em primeiro grau. Convenção de
Montreal, com efeito, não excluindo a indenização por dano
moral, nem a tarifando. Precedentes. Indenização arbitrada
em primeiro grau, na quantia de R$ 500,00, comportando
majoração para a importância de R$ 5.000,00, consideradas
as peculiaridades do caso, à luz da técnica do desestímulo.
Honorária de sucumbência também impondo majoração,
para a quantia de R$ 1.500,00, com vistas a remunerar
condignamente o trabalho do advogado da vencedora, e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
3
aplicação do acréscimo do art. 85, §11, do CPC. Sentença
parcialmente reformada, com a majoração da indenização e
da honorária de sucumbência.
Negaram provimento à apelação da ré e deram parcial
provimento à apelação da autora.
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A
(LATAM AIRLINES BRASIL).
A autora adquiriu passagem aéreas da
empresa ré partindo, em 30.11.19, às 23h30, de São Paulo, com destino
a Boston, aonde pegaria voo de conexão, às 10h40, com destino a
Montreal. Entretanto, ao chegar ao aeroporto, a autora foi surpreendida
com a notícia de que, em razão do cancelamento de um voo no dia
anterior, os passageiros foram realocados para o voo da autora, de
modo que ela não teria como embarcar nele. Ato contínuo, a autora foi
realocada para voo com partida às 22h50 com destino a Londres, aonde
pegaria voo de conexão, às 16h45, com destino a Montreal. Em razão da
alteração do voo, a autora chegou ao destino final com sete horas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
4
atraso. Queixa-se a autora, ainda, de não ter recebido adequada
informação e compensação financeira pelo “overbooking”. Donde a
demanda, objetivando a condenação da ré ao pagamento de R$
8.000,00, como indenização por danos morais.
A r. sentença julgou a ação “procedente” para
condenar a ré ao pagamento de R$ 500,00, à guisa de indenização por
danos morais. Responsabilizou a ré pelas verbas da sucumbência,
arbitrada a honorária em R$ 500,00 (fls. 96/103).
Apelam ambas as partes.
Pretende a ré a reforma integral da sentença e,
para tanto, diz, em síntese, que: (a) o overbooking é prática legal e
regulamentada, “visando equilibrar outra prática do transporte aéreo
nacional e internacional, tal como o `no show` , que ocorre quando o
passageiro faz reserva, bloqueia assento e não comparece para
embarque”; (b) “não há nexo de causalidade entre a conduta da
Recorrente e eventual dano sofrido pela parte recorrida, bem como não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
5
há prova nos autos de qualquer evento que tenha causado algo maior
que um mero aborrecimento corriqueiro do convívio social”; (c) a ré
agiu em conformidade com a boa-fé contratual e solucionou o caso
prestando toda assistência necessária; (d) a autora não experimentou
danos morais; e (e) subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da
indenização (fls. 146/159).
De seu turno, objetiva a autora a majoração da
indenização por danos morais para a quantia inicialmente pleiteada, de
“R$ 10.000,00”, e da honorária de sucumbência (fls. 113/130).
2. Recursos tempestivos (fls. 112/113 e 146),
preparados (fls. 131/132 e 160/161) e respondidos (fls. 135/145 e
164/179).
É o relatório do essencial.
3. Anoto, inicialmente, que a relação entre as
partes, conquanto não afaste a aplicação supletiva do Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
6
do Consumidor, submete-se, preponderantemente, à disciplina da
Convenção de Montreal.
Nesse sentido, a recente orientação firmada
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão
geral e força vinculante (CPC, arts. 1.039 e 1.040, III), tendo por
paradigma o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário (RE)
636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618 (j. 25.5.17).
A tese então aprovada é no sentido de que,
“por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados
internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor”.
4. Firmado esse pressuposto, observa-se que o
art. 19 da Convenção de Montreal, entre nós aprovada pelo Decreto
5.910/2006, é de meridiana clareza ao assentar que “O transportador é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
7
responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de
passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será
responsável pelo dano ocasionado por atraso se provar que ele e seus
prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente
necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a
outros, adotar tais medidas”.
Tal regra não discrepa do estabelecido no art.
734 do CC, com o seguinte teor: “O transportador responde pelos
danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo
motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade”.
Os documentos de fls. 24/25 positivam as
alegações da autora, no sentido de que comprou passagens com
destino a Montreal fazendo conexão em Boston e que foi compelida a
viajar em outro voo, com conexão em Londres, chegando ao destino
final sete horas mais tarde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
8
No caso, apesar de ter a ré realocado a autora
em outro voo, não cuidou de provar ter disponibilizado assistência
material à autora no período de espera.
A obrigação da ré de prestar ao passageiro
assistência material durante o período de anormal espera também
decorre da norma do art. 19 da Convenção de Montreal, a estabelecer,
insisto, que, em tais circunstâncias, cabe ao transportador aéreo a
adoção das providências ao seu alcance para evitar o dano ou minorar-
lhe as consequências.
Efetivamente, o quadro dos autos caracteriza,
sem sombra de dúvida, dano moral, pois os aborrecimentos dele
oriundos extrapolam em muito os que se verificam no dia a dia das
pessoas, principalmente diante da vistosa ilicitude da conduta da
fornecedora de serviços ré e do descaso por esta dispensado à autora.
Isso é ainda mais certo ao se ter em conta que
o episódio caracteriza o chamado “overbooking”, que consiste na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
9
venda de passagens além da capacidade da aeronave e que representa
prática sabidamente prejudicial à massa consumidora, adotada ao
inteiro alvedrio das companhias aéreas, por conveniência delas
próprias e visando exclusivamente a maior lucro.
Donde se ter por verdadeiro o afirmado
sofrimento experimentado pela autora, seja pelo “overbooking” em si,
seja pela falta de adequada assistência na resolução dos problemas que
advieram da indisponibilidade do voo originalmente contratado, seja
por não ter recebido assistência material no tempo de espera.
5. Quanto à mensuração do dano moral, é de
se observar que a Convenção de Montreal não se refere especificamente
ao dano moral, razão pela qual não se aplica a limitação constante do
art. 22, item 1, daquele instrumento normativo, que se refere,
exclusivamente, a eventos relacionados à bagagem ou à carga
transportada.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
10

“Apelação
e
adesivo
Ação
de indenização por danos materiais
e morais.
Transporte aéreo internacional. A ocorrência de
problemas mecânicos não se enquadra na definição
de caso fortuito/força maior, determinando a
responsabilidade da ré pelos danos causados em
decorrência
do atraso em voo.
Aplicação
da
Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional que
determina
a
limitação
da indenização por danos materiais
em
caso
de atraso de voo. Danos
morais
caracterizados.
Limitação da Convenção que não se aplica
aos danos morais. Valor adequadamente arbitrado.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré
parcialmente provido e conhecido em parte do
recurso adesivo do autor, e nesta parte, desprovido.” (Ap.
1001727-51.2017.8.26.0011,
Rel. Des. PEDRO KODAMA, 37a Câm. de Dir.
Priv., j. 24.10.17).

“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Atraso em voo
internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
11
Sentença de parcial procedência, condenando a
agência
de
viagens
e a companhia aérea,
solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 ao
autor, pelos danos morais experimentados - Pedidos
de danos materiais e lucros cessantes indeferidos.
Recursos das partes. DANOS MORAIS. Recente
decisão do STF, no sentido de que a Convenção de
Montreal passou a ter prevalência sobre a legislação
consumerista pátria - Julgamento do RE 636331 e
do ARE 766618, com repercussão geral (tema 210)
- Aplicação subsidiária do CDC. O voo contratado
foi cancelado e o retorno do autor ao Brasil foi
adiado em dois dias - Fortuito interno, cuja
responsabilidade
é
da
companhia
aérea
-
Jurisprudência. Responsabilidade solidária da e
Destinos e da Royal Air Maroc, eis que não
comprovaram suficientemente ter tomado as
medidas
cabíveis
no
sentido
de
minimizar
os danos ao passageiro (artigo 19 da Convenção de
Montreal). Manutenção do importe de R$
8.000,00, em solidariedade, nos termos do julgado
recorrido. DANOSMATERIAIS. Sentença afastou
pedido por falta de provas Reforma Documentos
juntados pelo autor aptos a demonstrar os gastos
suportados em razão do adiamento do voo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
12
hospedagem e alimentação. Dever de ressarcir
configurado - Sentença reformada neste tópico.
LUCROS CESSANTES. Perda de dois dias de
trabalho - Não comprovação do prejuízo alegado,
mesmo porque o próprio autor asseverou que as
consultas foram remarcadas para outras datas.
Sentença
mantida
nesta
parcela.
SUCUMBÊNCIA. Requeridas vencidas na maior
parte dos pedidos iniciais, devendo arcar com as
custas e despesas processuais e com os honorários
dos patronos do autor, majorando-os para 15% do
valor da condenação. RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO,
APELAÇÕES
DAS REQUERIDAS IMPROVIDAS.” (Ap.
1071529-34.2015.8.26.0100, Rel. Des. SILVIA
MARIA FACCHINA ESPOSITO MARTINEZ,
24a Câm. de Dir. Priv., j. 14.11.17).

E a indenização por danos morais deve ser
fixada atendendo seu dúplice caráter, isto é, o de representar, de um
lado, lenitivo suficiente para o presumido sofrimento do ofendido, e de
outro, pelo prisma da técnica do desestímulo, fator razoável de inibição
à repetição do fato, considerada a capacidade econômica das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
13
envolvidas, principalmente da autora do ilícito, não devendo, contudo,
representar fonte de enriquecimento indevido.
Assim, consideradas as peculiaridades do caso
e tendo em conta o critério adotado pela Turma Julgadora em hipóteses
análogas, tenho que a indenização arbitrada em primeiro grau, no
montante de R$ 500,00, comporta majoração para R$ 5.000,00, o que
servirá de lenitivo razoável para a autora e, por outra parte, de
satisfatório fator de desestímulo para o ofensor.
Já é hora de o Judiciário brasileiro ter em conta
que as pífias indenizações muitas vezes fixadas em casos tais, a se
considerar que são poucos os que ingressam em juízo, acabam
integrando o custo operacional dos grandes fornecedores de produtos e
de serviços, mostrando-se tal custo bem menos expressivo do que seria
o necessário para a implantação e manutenção de uma estrutura de
atendimento ao consumidor realmente eficiente e respeitosa.
Tal quantia experimentará correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
14
a contar da data da sessão de julgamento deste recurso (Súmula 362 do
STJ) e também será acrescida de juros de mora, a partir da citação, por
se tratar de responsabilidade de fundo contratual.
6.
Também
é
caso
de
majoração
dos
honorários de sucumbência, para R$ 1.500,00, até por aplicação da
regra do art. 85, §11, do CPC, por conta do improvimento da apelação
da ré, e numa tentativa de remunerar de maneira condigna o trabalho
do advogado da vencedora.
7. Em suma: a sentença será parcialmente
reformada, para a majoração do valor da indenização por danos morais
e da honorária de sucumbência.
Anoto que o parcial provimento do recurso da
autora não dá margem à fixação de honorários recursais em benefício
do advogado da parte adversária (STJ, AgInt nos EDcl no REsp
1848081/ SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a T., j. 1o.6.20;
REsp 1849422/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2 a T., j. 3.3.20; etc).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004979-84.2020.8.26.0002 -Voto no
15

Nesses termos, meu voto nega provimento à
apelação da ré e dá parcial provimento à da autora.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator